Tribunal: TJBA
Processo: 8013518-83.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013518-83.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADA: ALCICLEIDE MORAIS ARCANJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. ANOTAÇÃO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o veículo objeto da garantia não estava registrado em nome da devedora fiduciante. A instituição financeira Apelante busca a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o registro do veículo em nome de terceiro, estranho à lide, constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, quando devidamente comprovada a anotação do gravame de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente. III. Razões de decidir 3. A constituição da propriedade fiduciária sobre veículo automotor ocorre com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e a respectiva anotação no certificado de registro, conforme dispõe o artigo 1.361, § 1º, do Código Civil. 4. A transferência da propriedade de bens móveis, como veículos, opera-se com a tradição, sendo o registro da titularidade junto ao DETRAN uma formalidade administrativa, de responsabilidade do adquirente, nos termos do artigo 123, inciso I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. 5. A inércia da devedora em providenciar a transferência do veículo para seu nome não pode constituir empecilho ao exercício do direito do credor fiduciário, que demonstrou a relação contratual, o inadimplemento e a devida constituição da garantia com a anotação do gravame no Sistema Nacional de Gravames. 6. A extinção prematura do processo, em tal cenário, configura formalismo exacerbado e contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Tese de julgamento: "1. A constituição da propriedade fiduciária sobre veículo automotor se perfectibiliza com o registro do contrato no órgão de trânsito e a anotação do gravame, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil, sendo o registro da transferência de titularidade no Certificado de Registro de Veículo (CRV) uma obrigação administrativa do adquirente (art. 123, I, do CTB). 2. A ausência de transferência da titularidade do veículo para o nome do devedor fiduciante não constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, se comprovada a existência do contrato, o inadimplemento e a anotação do gravame no órgão competente, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 1.267 e 1.361, § 1º. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 123, I e § 1º. Código de Processo Civil, artigos 4º, 6º, 8º e 485, I. Decreto-Lei nº 911/1969. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013518-83.2025.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente BANCO PAN S.A., sendo Recorrida ALCICLEIDE MORAIS ARCANJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 09